Tribunal: TJDFT
Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0016308-02.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MOACYR RIBEIRO NETO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação cautelar incidental, com pedido de antecipação de tutela, proposta por ITALY PAR PARTICIPACOES S.A. e I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA em face de MOACYR RIBEIRO NETO e M GARZON EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Na inicial, as autoras narraram, em síntese, que, em face da discussão judicial havida acerca da validade da alienação (compra e venda) do lote objeto da matrícula n. 144940 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelos demandados (vendedor e imobiliária), poderiam vir a sofrer danos irreparáveis com a perda do bem. Por esta razão, pugnam que seja determinado o bloqueio de tantos bens quanto bastem dos demandados, para fazer frente à indenização dos prejuízos eventualmente advindos da evicção. Sobreveio decisão liminar, deferindo bloqueio de bens tão somente em relação ao primeiro demandado, nos termos das decisões de ID 26310066, ID 26310076 e ID 26310193. Citada, a demandada M GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou contestação conforme ID 36853938. Preliminarmente, defendeu ser parte ilegítima para responder a demanda. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade, razão pela qual pugnou pela improcedência do pedido inicial. Em decisão interlocutória de ID 26310111, o Juízo de origem rejeitou a preliminar suscitada. O demandado MOACYR RIBEIRO NETO, a despeito de ter apresentado contestação (ID 26310169), não regularizou sua representação processual, de modo que foi considerado revel (ID 26310249). Encerrada a instrução conjunta dos feitos, os autos tornaram conclusos ao magistrado de origem para sentença, cujo resultado se deu nos seguintes termos (ID 26310305): JULGO PROCEDENTE deduzido por ITALY PAR PARTICIPACOES S.A. e I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA em face de MOACYR RIBEIRO NETO, partes qualificadas nos autos, e torno definitivas decisões de ID 36853834, ID 36853863 e ID 36854103, destinadas a resguardar futura e eventual indenização, cuja demanda deverá ser proposta no prazo de 30(trinta) dias, sobe pena de levantamento das constrições, e perda de eficácia das medidas constritivas. Em razão da sucumbência, condeno o respectivo réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido em face de M GARZON EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, partes qualificadas nos autos, e condeno as autoras ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Resolvo, por conseguinte, o mérito do processo cautelar (adstrito a presença dos seus requisitos), na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Contra essa decisão, as empresas autoras opuseram embargos de declaração (ID 26310314), os quais restaram rejeitados pela decisão de ID 26310322. As autoras, então, interpuseram recurso de apelação (ID 26310327), cujo objeto é a extensão da responsabilização pelos danos causados em face da ré M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Os autos foram conclusos ao Ilmo. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, que, ao se deparar com a distribuição prévia do Agravo de Instrumento n. 2015.00.2.020275-6, relacionado à ação, julgado pela 5a Turma Cível, determinou a redistribuição do feito ao mencionado órgão fracionário. Os autos, então, foram distribuídos aleatoriamente a este Relator (ID 30413479). Sucede que, neste meio-tempo, a empresa GUARUJÁ EMPREENDIMENTOS REFLORESTAIS LTDA, atravessou petição de ID 27875597, na condição de terceiro interessado, por meio da qual requereu a baixa do registro da constrição (arresto) realizada pelo Juízo 5a Vara Cível de Taguatinga/DF na matrícula da gleba de terra denominada “Fazenda Princesa”, localizada no município da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Alega, para tanto, que, antes do arresto solicitado pelo Juízo de origem, o aludido imóvel já havia sido penhorado por Maria Teresa Dalla, nos autos do processo de Execução n. 6477-95.2002.8.10.0040 (64772002) em desfavor do Espólio de Moacyr Spósito Ribeiro, cujo feito possui o seu trâmite perante a 3a Vara de Família da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Aduz que a penhora do citado bem resultou a sua expropriação judicial (alienação por iniciativa particular), na data de 25.05.2018, tendo como adquirente a peticionária. Conta que, ao requerer junto ao Cartório de Registro Imobiliário de Imperatriz/MA a transferência do registro de propriedade para o nome da adquirente, houve devolução por parte do Cartório sob o argumento de que existe ônus constante na matrícula do imóvel, dentre eles o mencionado arresto. Diz, ainda, que solicitou a baixa dos gravames junto ao Juízo da 3a Vara de Família da Comarca de Imperatriz, a qual retirou os gravames de competência da sua jurisdição. Quanto ao citado arresto e outras averbações correlatas, deliberou a Magistrada que deveriam ser baixados pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 29899968). Diante dessa notícia, intimei as partes para se manifestarem acerca do pedido de baixa do registro de constrição (arresto) feito pela terceira interessada (ID 30933432). Em petição de ID 31500889, as apelantes sustentaram, em síntese, que o arresto do bem em questão foi realizado antes mesmo da penhora advinda de ação ajuizada pela Sra. Maria Teresa Dalla, que tramitou perante a Vara de Família de Imperatriz. Discorreram, ainda, acerca de possíveis nulidades dos atos de alienação do bem à empresa Guarujá Empreendimentos Reflorestais LTDA. Desse modo, pugnaram pela manutenção da penhora e dos registros/averbações correlatas. Manifestação ofertada pela empresa Guarujá Empreendimentos Reflorestais LTDA, por meio da qual refuta os argumentos lançados pelas apelantes em sua petição. (ID 31650015). Após, o réu Moacyr Ribeiro Neto formula requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Com o intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica, o réu acosta aos autos cópias de gastos; extrato de sua conta bancária referente aos meses de outubro de 2021 a janeiro de 2022; bem como declaração de hipossuficiência (ID 32288040). É o relato do necessário. Decido. Da gratuidade de justiça Inicialmente é necessário examinar o requerimento de gratuidade de justiça. A esse respeito convém destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: ALICE DE SOUSA RODRIGUES versus BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada). MARIA DE LOURDES MILANESI SANTOS versus CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 308, OSCAR LUIS DE MORAIS PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617). No caso em exame, verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No presente caso, o réu Moacyr Ribeiro Neto, além de ser patrocinado pela Defensoria Pública, a qual possui critérios rígidos para o patrocínio da população, demonstrou exercer ofício de motorista de aplicativo de transporte e perceber renda média mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), de acordo com os documentos acostados aos presentes autos (ID 32288040). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo peticionário é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Calcado nesses fundamentos, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita apenas ao réu Moacyr Ribeiro Neto. À secretaria, anote-se. Da baixa da constrição realizada na matrícula do imóvel rural (“Fazenda Princesa”) Conforme exposto no relatório acima, a empresa Guarujá Empreendimentos Reflorestais LTDA, apresentou petição de ID 27875597, na condição de terceiro interessado, por meio da qual requereu a baixa do registro da constrição (arresto) realizada pelo Juízo 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF na matrícula da gleba de terra denominada “Fazenda Princesa”, Gleba A, localizada no município da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, com área de 1468,943 ha, registrada junto ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Imperatriz, sob a matrícula no 73.466, Livro 2 (registro geral). Sustenta, em síntese, a existência de constrição anterior realizada pelo Juízo da 3a Vara de Família da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, em detrimento do arresto promovido na matrícula do imóvel pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga/DF. Em contrapartida, as empresas apelantes defendem que o arresto do bem em questão foi realizado antes mesmo da penhora advinda de ação ajuizada pela Sra. Maria Teresa Dalla, que tramitou perante a Vara de Família de Imperatriz. Em que pese esclarecimentos prestados pela Juíza de direito da 3a Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA, em seu despacho nos autos do processo n. 0006477-95.2002.8.10.0040 (ID 29899968, págs. 3/4), entendo que a análise do pedido de baixa da constrição exige uma apuração mais detalhada no que tange à cadeia de constrições, perpassando, primordialmente, pelo exame das negociações realizadas em torno do imóvel desde o início da dívida. Nesses termos, considerando a divergência apresentada e para melhor esclarecimento da questão, ACOLHO o pedido subsidiário dos apelantes (ID 31500889), para que seja oficiado o Juízo da 3a Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA, a fim de que se promova o envio de cópia integral do feito n. 0006477-95.2002.8.10.0040, o qual tramita perante o referido Juízo. Preclusa esta, expeçam-se as diligências necessárias para cumprimento da presente ordem: Oficie-se o Juízo da 3a Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA, dando ciência do presente pronunciamento judicial, solicitando que adote as providências necessárias para seu fiel e integral cumprimento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022